Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717977-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA APARECIDA MENERO AGRAVADO: GILBERTO LEVY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUSA APARECIDA MENERO contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0710957-05.2023.8.07.0014, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “defiro a expedição do mandado para reintegrar liminarmente a parte autora na posse do apartamento 507 da Torre C do Edifício Vista Park Sul, situado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV), Lote 13, Guará (DF), no prazo de 30 (trinta) dias”. Inicialmente, requer a agravante o reconhecimento da conexão entre o presente recurso, a ação de reintegração de posse originária, a ação de manutenção de posse n.o 0710562-13.2023,8.07.0014 e o agravo n.o 0704800-24.2024.8.07.0000, distribuído a mim, com o fim de se evitar decisões conflitantes. Em suas razões recursais (ID n.o 58689486), a agravante alega que os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevante a discussão do domínio, podendo ser provado mesmo que de modo indireto. Sustenta que o agravado, embora tenha demonstrado figurar como proprietário do imóvel e deter a posse indireta, afirma que este nunca exerceu sua posse direta, tendo em vista que nunca residiu no citado imóvel. Assevera que “O contrato verbal de comodato não passa de uma estratégia jurídica posteriormente fabricada e totalmente eivada de má-fé, configurado como um ato de retaliação que possui o intuito de retirar a agravante do apartamento no qual reside, deixando-a sem moradia, bem como sem sustento para adquirir uma nova residência. Em outras palavras, trata-se de mera estratégia intimidadora para fazer com que a agravante esgote seus recursos financeiros até que desista do que lhe faz jus por direito, como por exemplo, a ação de reconhecimento de união estável ajuizada na vara de família competente”. Esclarece que “A verdade real dos fatos consubstancia que a agravante, logo após a compra do imóvel, foi imitida na posse e foi a responsável por elaborar e supervisionar toda a reforma que foi realizada no bem, na medida que estava exercendo o seu direto da posse sobre o imóvel com animus domini, de forma legítima, pois o imóvel foi adquirido durante constância de união estável entre as partes, e sendo exercida sempre de forma mansa, pacífica e de boa-fé”. Alega, ainda, ausência de posse anterior, em nítida violação aos incisos do art. 561, do CPC. Afirma que a manutenção da decisão agravada lhe causará evidente prejuízo, consistente na privação do uso e gozo do imóvel, uma vez que não tem lugar para morar em Brasília. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão a quo a fim de indeferir a reintegração de posse do agravado. Preparo recolhido no ID n.o 58689489. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de reconhecimento da conexão entre as ações possessórias e os recursos, nada a prover, tendo em vista que tal pedido deve ser feito no Juízo originário, que é o competente para análise da questão. Ademais, ambas as ações possessórias já estão no mesmo Juízo de 1o Grau e, em relação ao agravo anterior (AI n.o 0704800.24.2024.8.07.0000), a prevenção deste Juízo já foi reconhecida por meio da certidão de ID n.o 58692993. Pois bem. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende a agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Assim, compulsando os autos, restou vislumbrado os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, como bem esclarecido pela parte agravante, o agravado, embora seja o proprietário constante da escritura registrada no Cartório de Registros de Imóveis, não chegou a exercer o seu direito de posse direta sobre o citado imóvel, não havendo comprovação nos autos do seu efetivo exercício da posse, nos exatos termos do art. 561 e seus incisos, senão vejamos: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Nesse cenário, a análise do pleito de desocupação do bem (como pretende a parte agravada) demanda a devida instrução processual, porquanto a probabilidade do direito invocado não está demonstrada, ante a falta dos requisitos autorizadores, conforme demonstrado. Dessa forma, o periculum in mora se evidencia em relação ao direito vindicado pela agravante, de modo que a desocupação forçada do bem não pode ser levada a efeito enquanto as questões fáticas não estiverem devidamente esclarecidas. Isso porque, a situação do comodato alegado pelo agravado demanda dilação probatória em relação a quem detém a melhor posse do imóvel. Observa-se, portanto, que, na apreciação do pleito liminar (nos termos da decisão guerreada), a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta a intenção da parte agravada de reintegração liminar da posse. Tanto é assim que o próprio agravado afirma em sua inicial residir na Avenida General San Martin, n.o 337, apto. 202, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ao passo que a parte agravante ocupa de fato a posse do citado imóvel, constante do endereço Edifício Vista Park Sul, Torre C, apto 507, SGCV, lote 13, Guará-DF, CEP: 71215-630. Nesse mesmo sentido esta Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVITAR OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 4. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos embargos de terceiro seja dirimida. 5. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1685700, 07389214920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura em relação às alegações da agravante, sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso para suspender a decisão agravada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador